Tribunal: TJDFT
Processo: 0730531-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730531-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL EMBARGADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL contra a decisão, de ID n.o 74611676, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do arts. 330, 485, I, c/c 968, todos do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Em suas razões recursais (ID n.o 74800755), a embargante sustenta que há obscuridade e contradição ao tangenciar a questão fulcral da alienação e exploração econômica do imóvel sub judice. Alega que a comprovação dessa exploração econômica descaracteriza a alegação de uso familiar do imóvel e pode configurar enriquecimento ilícito por parte de Francisco, caso os frutos dessa exploração não tenham sido devidamente partilhados com Odete, em flagrante desrespeito ao regime de bens do matrimônio. Afirma que há obscuridade ao tangenciar a questão crucial do depósito judicial efetuado por Francisco e sua intrínseca ligação com o exercício do direito de preferência, posto que desconsiderou a pretensão legítima de Odete de ter acesso à sua parte do terreno para fins de legalização, conforme já determinado em primeira instância, comprometendo, de forma indelével, a justa partilha dos bens e a correta aplicação do direito. Por fim, aduz que a decisão se quedou silente em relação às contundentes alegações de má-fé e aos atos lesivos perpetrados por Francisco, em detrimento dos direitos de Odete. Nesse cenário, requer a concessão do efeito suspensivo aos embargos de declaração e, no mérito, que sejam sanados os vícios apontados. Sem contrarrazões (ID n.o 76299721). É o relatório. DECIDO. Analisando o acórdão embargado, não se verifica a presença de qualquer vício a ser sanado. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. No caso em tela, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade apontada pela embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão, com a coerência necessária para tanto, a fim de indeferir a petição inicial da ação rescisória. Isso porque, conforme devidamente fundamentado na decisão embargada, não se verifica a violação de norma a embasar a propositura da ação rescisória, já que a embargante não sofreu qualquer prejuízo em relação à partilha igualitária de bens adquiridos na constância do casamento sob regime de comunhão universal. De acordo com as provas e a análise dos argumentos da embargante constatou-se que na sentença transitada em julgado (ID n.o 128786833 dos autos originários) o juiz determinou a alienação do bem, “cabendo à Requerente a totalidade do valor arrecadado com a venda dos direitos sobre esse terreno de 10.000m2 (no valor de R$390.000,00, já que o terreno total de 20.000 m2 foi avaliado em R$ 780.000,00) e cabendo à cada parte 50% (cinquenta por cento), do valor arrecadado com a venda da casa erigida sobre o terreno (avaliada em R$250.000,00). Fica facultada às partes adquirir a cota-parte da outra, com o depósito em Juízo do valor, no prazo de 30 (trinta) dias (considerando a avaliação realizada nos autos no ID n. 53840696 - Anexo)”. Com base nessa determinação, e tendo em vista o direito de preferência concedido ao Senhor Francisco, em razão da existência da residência do requerido no imóvel objeto da disputa, localizado na Chácara 38 da Ponte Alta Norte, Gama, Brasília/DF, desde 2003, este realizou o depósito judicial do valor devido à embargante, na quantia de R$ 651.399,54 (seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), relativo à cota-parte da autora, que inclui a totalidade do terreno de 10.000m2 (dez mil metros quadrados) e a metade da casa erigida no local (IDs 166921105, 166921111 e 166921113, na origem). A alegação de que a exploração econômica descaracteriza o uso familiar do imóvel não tem qualquer fundamento quando demonstrado que o requerido residiu no local por muitos anos, exercendo a melhor posse sobre o bem e considerando que não houve qualquer prejuízo à embargante, que se beneficiou com o recebimento dos valores referentes a sua quota-parte. Nesse cenário, restou consignado que “não se mostra plausível a propositura da ação rescisória, porquanto a adjudicação foi realizada com fundamento no direito de preferência previsto em sentença transitada em julgado e a quota-parte da recorrente relativa à partilha dos bens constituídos na constância do casamento foi devidamente paga por seu ex-cônjuge, não havendo que se falar em violação de norma, erro de fato ou prova falsa”. Por fim, encontrando-se a decisão alinhada com as provas colacionadas aos autos e com a legislação pertinente aplicada ao caso, sendo que a autora recebeu a sua quota parte da partilha, não há que se falar em má-fé ou cometimento de atos lesivos perpetrados por Francisco, em detrimento dos direitos de Odete. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo da embargante em relação ao resultado da decisão. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, a embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC. Nesse esteio, denota-se que a embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pela decisão. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Além disso, caso o julgador não se manifeste sobre todos os argumentos trazidos pela parte recorrente, isso, per si, não basta para caracterizar a omissão, como sustentado, sendo suficiente que o Magistrado adote determinada tese e a fundamente de forma inequívoca. Não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Mantenho a decisão de ID n.o 74611676 por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador